Tribunal: TCU
Processo: 010.848/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 70001 (Objeto: Acompanhar as ações que transitam, ou que forem iniciadas, relacionadas à possível expulsão dos militares réus no STF, acusados de integrar organização criminosa no âmbito de uma trama golpista que objetivou dar um golpe de estado, matar o Presidente da República então eleito, o seu Vice-Presidente e o então Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.)

Inteiro teor:
Acórdão 1682/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado em que requer ao Tribunal, no cumprimento de suas competências constitucionais de controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal, que decida pela adoção das medidas necessárias a acompanhar as ações que tramitam ou que venham a ser instauradas, que tendam a culminar com a expulsão das Forças Armadas dos militares envolvidos na recente trama golpista, réus no STF; Considerando que a representação do MPTCU se limita a relatar imputações criminais pendentes de julgamento, sem o concurso de indícios que demonstrem repercussões administrativas concretas ou prejuízo aos cofres públicos; Considerando que os militares das Forças Armadas estão sujeitos a um regime jurídico próprio, previsto, principalmente, na Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares). A hipótese de perda de remuneração, ou de exclusão das Forças Armadas, demanda processo administrativo disciplinar ou julgamento na esfera penal militar ou comum, com observância do contraditório e da ampla defesa, em qualquer dos casos, em decisões transitadas em julgado; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao representante. 1. Processo TC- Processo 010.848/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-geral do Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.